Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. MEDIDA CAUTELAR FISCAL PREPARATÓRIA. ICMS. CRÉDITO CONSTITUÍDO. LEI 6.062/2017 DECLARADA INCONSTITUCIONAL. BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Constatado pela Auditoria Tributária do Distrito Federal, em trabalho de monitoramento dos dados fiscais, que a empresa agravante adquiriu mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária nacional e não efetuou o pagamento do tributo de forma antecipada e ainda os vendeu como se o ICMS já estivesse pago (período de janeiro de 2012 a março de 2017), correta a lavratura do Auto de Infração, diante de tais irregularidades..
2. O crédito tributário, no momento da propositura da medida cautelar fiscal, estava e atualmente está constituído, pois o Auto de Infração não foi derrubado por nenhuma decisão proferida no âmbito do processo administrativo fiscal.
3. A Lei no 6.062/2017, aplicada retroativamente ao caso da empresa para restabelecer a sua condição de participante do regime especial de apuração do ICMS, foi declarada inconstitucional pelo E. Conselho Especial do TJDFT na ADI no 2018.00.2.004975-9 (acórdão no 1180922), com efeito ex tunc e erga omnes.
4. Em virtude da autuação fiscal descrita no AI no 8.365/2017, o fato de a Agravante ter pagado os impostos devidos não descaracteriza o motivo ensejador da cassação do regime especial previsto no item III do art. 8o da Lei no 5.005/2012 (na sua redação original), pois o pagamento do tributo após a autuação fiscal não afasta a conduta de sonegação fiscal. Somente em caso de denúncia espontânea, antes de qualquer ação do Fisco, é que o pagamento poderia evitar o desenquadramento (art. 138, § único do CTN), o que não ocorreu no caso.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.